Tribunal: CARF
Processo: 11634.000546/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000546/2010-19
ACÓRDÃO
2002-010.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
KOUTHAR ABI ANTOUN E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Verificada a existência de erro material no Acórdão, cumpre acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher dos
embargos de declaração para retificar o erro material no acórdão embargado, onde se lê matrícula
CEI 70.002.51282/62. Auto de Infração (AI) no. 37.282.502-8”, leia-se “Matrícula CEI
70.002.32670/68 e DO LANÇAMENTO Trata-se de auto de infração (AI) no. 37.276.669-2”,
mantendo-se inalterado o acórdão em todos os demais termos.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, André
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000546/2010-19
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Equipe Nacional de
Contencioso Administrativo MF/RFB/CONTAD02/DELECOA/DEVATBR contra acórdão de número
2002-009.347, de 21 de março de 2025, proferido pela 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, às
fls. 165 a 171, e respectivos dos Processos apensados, conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/10/2008 a
31/03/2010 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área construída,
constante do projeto, e no padrão da obra.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E SAT/RAT O período em que
houve a edificação da obra apurado em corresponde ao fato gerador da
contribuição devida, calculada por aferição através de Declaração e Informação
sobre Obra de Construção Civil e de Aviso de Regularização de Obra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência arguidas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 02/04/2025, para ciência ao
contribuinte do Acórdão, em cumprimento ao disposto no art. 114, parágrafo 13 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em
09/04/2025,
a
Equipe
Nacional
de
Contencioso
Administrativo

MF/RFB/CONTAD02/DELECOA/DEVATBR, com fundamento no art. 116, do Anexo, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, interpôs Embargos de Declaração, de fls. 177 e
178, para correção do Acórdão, alegando o que se segue:
“Ilustríssimo Senhor Presidente da 1a. Turma Extraordinária da 2a. Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, A Equipe Regional de
Contencioso Administrativo – DEVAT08 – VR – da 8a. Região Fiscal – Unidade
Preparadora - neste ato representada pela Supervisora de Equipe, conforme
Delegação de Competência atribuída pela Portaria no. 34, de 08/04/2020, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas, Artigo 1o, inciso IV, vem,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000546/2010-19
3
respeitosamente, interpor Embargos de Declaração para Correção de Acórdão,
nos termos do artigo 117, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 1.634/2.023,
pelas razões de fato a seguir expostas:
O presente Processo foi encaminhado à Unidade Preparadora, em 02/04/2025,
para realização da ciência da Contribuinte do Acórdão em epígrafe, fls. 165/171,
em cumprimento ao artigo 114, §13, do RICARF, conforme o Despacho exarado às
fls. 172.
Esse Processo tem como objeto exclusivo o lançamento referente à Contribuições
Previdenciárias referentes a obra de Construção Civil.
Em que pese o Relatório, a Ementa e o Voto concluírem pelo não PROVIMENTO
DO RECURSO, sendo essa uma decisão unânime, o Relatório do Voto condutor se
refere a Acórdão de Impugnação diverso do presente e consequentemente a
Matrícula CEI e DEBCADs também estranhos ao presente Processo.
Com efeito, esse Processo tem como objeto o Lançamento referente a Matrícula
CEI n. 70.002.32670/68 – DEBCAD AI no 37.276.669-2, Acórdão de Impugnação de
fls. 110/118, enquanto no Relatório consta:
“Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 179 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 164 e ss.) que
considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), cujos valores
neles lançados se referem à matrícula CEI 70.002.51282/62(...)”
Em relação ao erro material, a embargante aponta que constou no acórdão
embargado uma incorreção na identificação do número do DEBCAD, qual seja (AI) n° 37.282.502-8
e da matrícula CEI, tendo sido apontada a matrícula de número 70.002.51282/62, quando o
correto seria o DEBCAD AI no 37.276.669-2 e a Matrícula CEI n. 70.002.32670/68.
Os embargos foram submetidos ao Despacho de Admissibilidade, proferido pelo
Presidente da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção em 20 de maio de 2025 (Despacho 2002-
000.001), o qual, após análise dos requisitos formais e materiais, deu seguimento aos Embargos
de Declaração opostos pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo - DEVAT08 - VR - da
8ã. Região Fiscal apenas para correção do erro material descrito acima.
No referido Despacho, foi reconhecida a procedência do erro alegado pelo
embargante quanto à inexatidão material devida a lapso manifesto.

É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000546/2010-19
4
VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
1. Admissibilidade e delimitação do objeto
Conforme o Despacho de Admissibilidade (Despacho 2002-000.001), o Presidente
da da 2a Turma Extraordinária da 2a Seção deu seguimento aos Embargos de Declaração, apenas,
“para correção do erro de escrita constante do número do DEBCAD e da matrícula CEI”.
Sendo assim, nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade, apenas as
alegações referentes ao erro de escrita constante do acórdão serão enfrentadas.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos e merecem provimento, para correção
de seu dispositivo.
De acordo com a ementa e o voto acima transcritos, foi negado provimento ao
recurso voluntário.

2. MÉRITO
No caso, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à alegação de erro
material na indicação do número do DEBCAD e da matrícula CEI citado no acórdão embargado,
conforme já reconhecido no Despacho de Admissibilidade.
De fato, constou “Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 179 e ss.), interposto contra
o Acórdão de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 164 e ss.) que
considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte
apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 03 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à
matrícula CEI 70.002.51282/62 (...)”
...
” DO LANÇAMENTO.
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.282.502-8”
Cumpre esclarecer que o as informações constantes no acórdão do recurso
voluntário (objeto, dispositivo da sentença, dispositivo do acórdão, data do trânsito em julgado),
havendo erro tão somente e apenas nos números do DEBCAD e da matrícula CEI indicados.
O número correto do DEBCAD é AI no 37.276.669-2 e da matrícula CEI é número
70.002.32670/68.
Por fim, registra-se que se mantém inalterado o acórdão em todos os demais
termos.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.203 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000546/2010-19
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher dos embargos de declaração apenas para retificar
o erro material no acórdão embargado, onde se lê “matrícula CEI 70.002.51282/62 ...Auto de
Infração (AI) n° 37.282.502-8”, leia-se "Matrícula CEI 70.002.32670/68 e DO LANÇAMENTO Trata-
se de auto de infração (AI) no. 37.276.669-2”, mantendo-se inalterado o acórdão em todos os
demais termos.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 190
DF CARF MF
Original